Tribunal: TJDFT
Processo: 0739403-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE ANTECIPATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. NÃO VERIFICADA. PENHORA SISBAJUD. ANTERIORIDADE À SUSPENSÃO. NULIDADE. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que que rejeitou embargos de declaração em face da decisão que determinou a suspensão da execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a concessão de liminar pelo Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário interposto em Ação Anulatória, importa em suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, nulidade das penhoras anteriormente realizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 313, V, a do CPC prevê a possibilidade de suspensão do processo em caso de questão prejudicial.
3.1. No caso em análise, é incabível o reconhecimento de prejudicialidade entre a execução fiscal e a ação anulatória, pois se trata, respectivamente, de processo de execução e processo de conhecimento.
4. Portanto, não há que se falar em relação de prejudicialidade com o processo de execução, muito menos em nulidade dos atos praticados neste, em decorrência da mera existência de processo de conhecimento visando discutir o débito.
5. A concessão de efeito suspensivo pelo STF, em sede antecipatória, não opera efeitos ex tunc, mostrando-se válidas todas as constrições realizadas anteriormente à concessão da antecipação da tutela. A agravante tenta ampliar, por via interpretativa, os efeitos da decisão do STF para além do que foi concedido, o que se mostra inadmissível.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, 919, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Pet 13.312/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, STF.